Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735244-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em ação monitória 0714960-42.2023.8.07.0001 proposta por CPMH - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA e OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO LTDA – ME, pela qual saneado o feito e rejeitada preliminar de incompetência do juízo, decisão nos seguintes termos: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Da Incompetência do Juízo Aduz a ré a incompetência do Juízo, ao argumento de que este feito foi distribuído por dependência à ação de cobrança no 0711162-10.2022.8.07.0001, que a ré move em face da autora Osteofix. De toda sorte, não merece acolhida esta informação, uma vez que a ação de cobrança mencionada tramitou perante a 20a Vara Cível de Brasília, já tendo sido, inclusive, sentenciado, nos termos consignados na decisão ID 156515324. Importante destacar que a matéria dos autos não se amolda às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a lide é composta por duas pessoas jurídicas e no pleno desempenho de suas atividades comerciais. Por esta razão, deve prevalecer a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, a teor do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Civil, no caso, este foro de Brasília. Neste sentido já se posicionou este Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA E DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU DO PAGAMENTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E ASSINATURA LANÇADAS NAS DUPLICATAS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. LEGALIDADE DO ACEITE E DOS PROTESTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 5.474/68 e do artigo 53, inciso III, alínea 'd', do CPC, o foro competente para o processamento de demanda monitória, calcada em duplicata, é o local de pagamento ou onde a obrigação deve ser satisfeita. 2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 3. É possível que o devedor, por meio de embargos à monitória, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe todavia, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 4. Em homenagem à teoria da aparência, a boa-fé objetiva e à míngua de elementos aptos a infirmar as provas documentais coligidas aos autos, como a assinatura de recebimento das mercadorias e a título de aceite das duplicatas por quem se apresentou como empregado, preposto ou representante da devedora, reconhece-se a higidez da operação comercial até prova em contrário. 5. A ausência de provas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a respeito de vícios existentes nos protestos realizados, impede o deferimento do pleito de nulidade de tais documentos. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1702906, 07210881520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJEITO, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo. ( )” (ID 167458497 na origem). Nas razões recursais (ID 50497914), LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ora agravante, afirma que “o rito da ação monitória não prevê regra específica para a delimitação da competência territorial e, sendo assim, deve ser observada a regra geral prevista no art. 46 do CPC” (ID 50497914, p. 4). Alega que “mesmo que a premissa adotada pelo Juízo a quo seja mantida – a de que competência deve ser do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita -, a conclusão lógica é de que o foro de domicílio da Agravante é o competente para processar e julgar a demanda”, já que as agravadas “buscam receber o pagamento por parte da Agravante” e, assim, incidiria a regra prevista no art. 327 do Código Civil (domicílio do devedor) (ID 50497914, p. 5). Sustenta que não se aplica cláusula de eleição de foro, já que o contrato suscitado pelas agravadas em réplica “nunca foi assinado pela Agravante” (ID 50497914, p. 6). Argumenta que: “A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada por todos os fundamentos acima elencados, sobretudo pelo entendimento pacificado no sentido de que a ação monitória deve tramitar no foro de domicílio da parte Requerida. Além disso, o risco de dano grave à Agravante é patente, uma vez que se a ação, na origem, não for suspensa, poderá haver prolação de sentença por um juiz incompetente. Ademais, até como forma de economia processual, não é razoável que se permita a continuidade do feito, na origem, havendo risco de ser reconhecida a incompetência territorial.” (ID 50497914, p. 7). Requer, ao final: “( ). a) Liminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do trâmite da ação, na origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. b) Que o recurso seja conhecido, e, no mérito, provido, reformando-se a decisão recorrida, reconhecendo-se a incompetência deduzida, e determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guaxupé (Foro de Domicílio da Ré). ( )” – ID 50497914, p. 8. Preparo recolhido (ID 50497915). É o relatório. Decido. A matéria “competência” não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. No entanto, e nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, deve-se admitir agravo de instrumento em relação a decisões, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, cuja não apreciação enseje possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos, razão por que, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação monitória, pela qual rejeitada a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo réu, ora agravante, definido dever “prevalecer a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, a teor do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Civil, no caso, este foro de Brasília” – ID 167458497. Este o conteúdo do art. CPCA, trazido à colação em sede da decisão agravada: “Art. 53. É competente o foro: ( ) III - do lugar: ( ) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; ( )” E, na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421, Anexo V, Polo Industrial, Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito, tudo nos termos da Nota Fiscal 9.380, emitida em 01/02/2022 (ID 50497916, p. 47). Dispõe o art. 17 da Lei 5.474/1968 (Lei de Duplicatas) que: Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Verifica-se que, embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas. Ainda que se desconsidere a proposta comercial elaborada entre as partes, já que destituída de força executiva, incidiria o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual competente o foro de domicílio do réu nas ações fundadas “em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”. Assim, em princípio, competente o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guaxupé/MG para apreciação da ação monitória (probabilidade do direito). Risco de dano que se mostra evidente: do prosseguimento do feito perante juízo incompetente podem decorrer prejuízos às partes e lesão aos princípios da celeridade processual e efetividade jurisdicional. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito por esta Corte. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora